Tribunal: STF
Processo: AI 253149
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE
DENEGADO NA ORIGEM - FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL -
HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA - INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO -
AGRAVO
IMPROVIDO.
- O exame da matéria em debate - correção monetária das contas
vinculadas do FGTS - reclama a necessária análise de diplomas
normativos de
caráter infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, acaso
existente,
apresentar-se-ia por via reflexa, por exigir - para efeito de seu
reconhecimento -
confronto prévio da legislação comum com o texto constitucional,
circunstância
esta que, por si só, basta para inviabilizar o conhecimento do recurso
extraordinário. Precedentes.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - QUESTÃO PREJUDICIAL DE
CONSTITUCIONALIDADE - RECONHECIMENTO - DECISÃO QUE NÃO VINCULA O
SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
- A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça -
reconhecendo, na causa, a existência de uma questão prejudicial de
constitucionalidade - não vincula o Supremo Tribunal Federal, a quem
compete o
monopólio da última palavra sobre esse tema.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - OFENSA REFLEXA - INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- A alegação de ofensa ao princípio da legalidade não basta, só por
si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. É que a
interpretação
judicial de normas legais - por situar-se e projetar-se no âmbito
infraconstitucional - culmina por exaurir-se no plano estrito do
contencioso de
mera legalidade, desautorizando, em conseqüência, a utilização do apelo
extremo.
Precedentes.
O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que o procedimento
hermenêutico do Tribunal inferior - que, ao examinar o quadro normativo
positivado
pelo Estado, dele extrai a interpretação dos diversos diplomas legais
que o
compõem, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes
der, obter
os elementos necessários à exata composição da lide - não transgride,
diretamente, o
princípio da legalidade. Precedentes.
A INTERPRETAÇÃO DO ORDENAMENTO POSITIVO NÃO SE CONFUNDE COM O PROCESSO
DE PRODUÇÃO NORMATIVA.
- O ordenamento normativo nada mais é senão a sua própria
interpretação, notadamente quando a exegese das leis e da Constituição
emanar do
Poder Judiciário, cujos pronunciamentos qualificam-se pela nota da
definitividade.
A interpretação, qualquer que seja o método hermenêutico utilizado,
tem por objetivo definir o sentido e esclarecer o alcance de
determinado preceito
inscrito no ordenamento positivo do Estado, não se confundindo, por
isso mesmo,
com o ato estatal de produção normativa. Em uma palavra: o exercício de
interpretação da Constituição e dos textos legais - por caracterizar
atividade
típica dos Juízes e Tribunais - não importa em usurpação das
atribuições
normativas dos demais Poderes da República. Precedente.
O DESACOLHIMENTO JUDICIAL DA PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA PELA PARTE
NÃO CONSTITUI RECUSA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
- A decisão contrária ao interesse ou ao direito de quem sucumbiu em
juízo não caracteriza ato denegatório da prestação jurisdicional devida
pelo
Estado. Precedentes.
A falta de adequado exame das questões de fato e de direito, quando
ocorrente, configurará nulidade de caráter formal, não traduzindo,
contudo, recusa
de jurisdição. Precedente.
DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
- O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição
não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer dos
sujeitos
processuais do dever de observar as exigências que condicionam o
exercício do
direito de ação, pois, tratando-se de controvérsia judicial, cumpre
respeitar os
pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual comum.
A mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para
assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão que deduziu em
sede
recursal. Precedentes.
MULTA E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.
- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática
incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual -
constitui ato
de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo,
especialmente nos
casos em que a parte interpuser recurso manifestamente inadmissível ou
infundado,
ou, ainda, quando dele se utilizar com intuito evidentemente
protelatório,
hipóteses em que se legitimará a imposição de multa.
A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui inquestionável
função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas
nesse preceito
legal, o abuso processual e o exercício irresponsável do direito de
recorrer,
neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do improbus
litigator.